Tribunal: TJPA
Processo: 0002607-58.2016.8.14.0034
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0002607-58.2016.8.14.0034
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: JÉSSICA DOS SANTOS SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHAS QUE DEMONSTRAM QUE A APELANTE ESTAVA TRANSPORTANDO DROGAS EM UM MICRO-ÔNIBUS. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE MILITAM CONTRA A RECORRENTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, ASSIM COMO A INCIDÊNCIA NO PATAMAR MÍNIMO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

As testemunhas ouvidas em juízo afirmaram que receberam informações anônimas de que a recorrente transportava em um micro-ônibus substância entorpecente e ao realizarem sua abordagem, encontraram as duas pedras de óxi, um dos subprodutos da cocaína, que a recorrente tentou esconder entre os bancos do veículo, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição.
2.

Constata-se na dosimetria da pena que a apreciação do vetor referente à culpabilidade foi realizada levando em consideração os fatos de que a recorrente poderia se determinar de outro modo e entendia o caráter ilícito da sua conduta, ou seja, a valoração foi feita com os elementos da culpabilidade como elemento do conceito de crime. Todavia, militam contra a recorrente, com fundamentação adequada, a personalidade e as consequências do delito, o que é suficiente para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, assim como está justificada a redução de pena em 1/6 (um sexto). Logo, não há qualquer reparo a se fazer na aplicação das reprimendas.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.

Belém. (PA), 22 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

JÉSSICA DOS SANTOS SILVA
, inconformada com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Alega que não ficou comprovado que a droga encontrada no micro-ônibus lhe pertencia. Aduz ainda que não existem motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal, bem como para a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 incidir no seu menor patamar.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ter suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, afirmando que as provas não deixam dúvidas que a apelante praticou o crime e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 05/11/2016, na cidade de Nova Timboteua, a Polícia Militar recebeu informações de que a acusada estava transportando, em um micro-ônibus, 02 (duas) petecas de cocaína. Quando o veículo estacionou no terminal rodoviário da referida cidade, os policiais abordaram e prenderam a recorrente, que tentou esconder a substância entorpecente entre os bancos do veículo.

DOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DA PENA

A apelante alega que não ficou comprovado que a droga encontrada no micro-ônibus lhe pertencia. Aduz ainda que não existem motivos para se impor a pena base em patamar superior ao mínimo legal, bem como para a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 incidir no seu menor patamar.

Analisando os autos, verifica-se que as testemunhas ouvidas em juízo, os policiais militares Célio Roberto de Sousa Pascoal e Doriedson Pontes de Andrade, afirmaram que receberam informações anônimas de que a recorrente transportava em um micro-ônibus substância entorpecente e ao realizarem sua abordagem, encontraram as duas pedras de óxi, um dos subprodutos da cocaína, que a recorrente tentou esconder entre os bancos do veículo.

Ademais, a testemunha Doriedson Pontes de Andrade disse que a apelante tem envolvimento com o crime.

Por isso, a autoria do delito está perfeitamente demonstrada.

Quanto à dosimetria da pena (fls. 78), constata-se que a apreciação do vetor referente à culpabilidade foi realizada levando em consideração o fato de que a recorrente poderia se determinar de outro modo e entendia o caráter ilícito da sua conduta, ou seja, a valoração foi feita com os elementos da culpabilidade como elemento do conceito de crime. Todavia, militam contra a recorrente, com fundamentação adequada, a personalidade e as consequências do delito, o que é suficiente para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, assim como está justificada a redução de pena em 1/6 (um sexto). Logo, não há qualquer reparo a se fazer na aplicação das reprimendas.

Ante o exposto, conheço e nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 22 de junho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator